Tribunal: TJMT
Processo: 1011483-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011483-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, com o fito de suspender decisão que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais de no 1020762-50.2019.811.0041, ajuizada por MARIA LÚCIA SILVA AQUINO, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a parte demandada, ora agravante, custeie os honorários periciais.
Para tanto, aduz a agravante que, a inversão do ônus da prova sob o ponto de vista da relação consumerista está condicionada à comprovação da relação de consumo, acompanhada de alegação verossímil da parte e da comprovação da condição de hipossuficiência técnica, hipóteses não verificadas no caso em exame.
Alega que, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça e por ter requestado a prova pericial com exclusividade, torna necessário que o Estado arque com os honorários periciais.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo civil, o réu tem o ônus de custear a produção da prova pericial apenas quando, tal prova, seja por ele requerida, com exclusividade.
Além disso, o § 3o e demais incisos do mesmo artigo 95 do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia do beneficiário de gratuidade da justiça deverá ser custeado com recursos do poder público, sem qualquer possibilidade de atribuir tal ônus à parte que detém maiores condições financeiras.
Dessa feita, afigura-se necessária e devida a concessão da liminar pretendida para suspender a determinação do pagamento dos honorários periciais pela agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o pagamento de honorários médicos periciais às expensas da demandada, ora agravante.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora